Tribunal: TJDFT
Processo: 0711534-61.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. MÉRITO. CRÉDITO PREVIDENCÁRIO RECEBIDO POR EX-CÔNJUGE. REAJUSTE EM APOSENTADORIA. PEDIDO À AUTARQUIA E PAGAMENTO OBJETO DE PRECATÓRIOS, AMBOS POSTERIORES À SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE COLABORAÇÃO OU DE ESFORÇO COMUM. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. O princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional confere ao juiz a liberdade para apreciar e valorar as provas apresentadas no processo, desde que o faça de forma fundamentada.
2. O Juízo pode considerar e dar o peso adequado a cada elemento probatório, inclusive se abstendo de deferir a prova julgada desnecessária para o deslinde da quaestio.
3. Em tese “O crédito previdenciário decorrente de aposentadoria pela previdência pública que, conquanto somente veio a ser recebido após o divórcio... deve ser objeto de partilha...” (Resp no 1651292 / RS. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgamento em 19 de maio de 2020).
4. Entretanto, conforme bem posto na sentença objurgada “O requerido recebeu pagamento de valores decorrentes da aposentadoria referentes ao período compreendido entre 01/06/2018 e 01/06/2019, período no qual as partes, consoante informações trazidas pela própria autora nos autos no ...-...2018.8.07.0009, já estavam separados de fato. Posto isso, outro caminho não há senão o da improcedência do pedido inicial” (id 73881729 - pág. 2).
5. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.